Tribunal: TJES
Processo: 5007528-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007528-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUECIA VON RANDOW ROSI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007528-64.2024.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
SUECIA VON RONDOW ROSSI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos de Ação Declaratória ajuizada por servidora aposentada, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre seus proventos, com base em diagnóstico de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar na demanda; e (ii) analisar o direito à isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada, diagnosticada com moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPAJM possui legitimidade passiva, pois foi responsável pela análise e indeferimento administrativo do pedido de isenção do IRRF. Embora o Estado do Espírito Santo seja responsável pela devolução dos valores descontados, a Autarquia responde pela suspensão dos descontos.

A decisão recorrida está correta ao deferir a tutela de urgência, visto que o diagnóstico de "carcinoma basocelular nódulo-infiltrativo" (CID C44.9) configura neoplasia maligna, o que, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, justifica a isenção de IRRF.

A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula 598 do STJ, dispensa a necessidade de laudo médico oficial para reconhecimento da isenção de IR, sendo suficiente a comprovação da doença por outros meios de prova.

A vedação à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública não se aplica a ações de natureza previdenciária, conforme a Súmula 729 do STF.

A medida de suspensão dos descontos não representa risco de irreversibilidade, uma vez que se trata de decisão precária e sujeita à reposição caso haja improcedência ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) tem legitimidade passiva para figurar em ação que discute a isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, quando responsável pelo indeferimento administrativo.

O diagnóstico de neoplasia maligna, comprovado por laudo médico particular, é suficiente para garantir a isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 157, I; Lei 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Súmula 447 do STJ; Súmula 598 do STJ; Súmula 729 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1116620/BA; TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 01/03/2021; TJES, Agravo de Instrumento, 5006344-78.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 30/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007528-64.2024.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
SUECIA VON RONDOW ROSSI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
,
eis que i
nconformado
com a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz da
5ª
Vara da Fazenda Pública Estadual de V
itória
, que nos autos da
AÇÃO
DECLARATÓRIA
ajuizada por
SUECIA VON RONDOW ROSSI

(processo nº
5020526-89.2024.8.08.0024
)
, deferiu o pedido liminar formulado pel
a
Autor
a
, ora Recorrid
a
, para determinar
a Agravante
que
se abstenha
m
de realizar descontos de IRRF sobre os proventos de aposentadoria da
Autora/Agravada
.

Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou a demanda em face de Agravante e do Estado do Espírito Santo
afirm
ando
ser servidora pública estadual aposentada,
com diagnóstico de
neoplasia maligna de pele,
motivo pelo qual
requereu isenção de IRRF e de contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria,
o que
foi negado administrativamente.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados nos seus proventos, o que foi deferido pelo julgador primevo.

Inconformado, recorreu o IPAJM para aduzir
que
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que apenas os
E
stados da federação têm legitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção de Imposto de Renda.

A
ssever
ou

ainda que
inexiste
direito à isenção pleiteada
pela
A
gravada, uma vez que a p
rova pericial não comprova que
ela é portadora de
doença que consta do rol taxativo do art. 6º da Lei Federal n. 7.713/88.

Sustent
ou
que

não há documentos médicos suficientes que possam atestar, de maneira inequívoca, ser a
agravada
portadora de uma das moléstias previstas da aludida legislação.

P
or fim,
alega
que a concessão de tutela de urgência em favor da
A
gravada viola o art.1º, §3º, da Lei 8.437/1992.

Em primeiro, entendo pela
legitimidade do IPAJM para a
figurar no polo passivo da demanda
, porquanto foi o responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda.

Em verdade,
não deve
rá
ele
ser
responsabilizado
por eventual
restituição, porquanto não é o destinatário do produto da arrecadação.

Nos termos do art. 157, inc. I, da CF, pertencem aos Estados
“o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”
.

Atrelado a isso, tem-se por inevitável reconhecer, na forma da
S
ú
mula 447, do Superior Tribunal de Justiça
,
“
o
s Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”.

Assim, conforme o entendimento deste eg. TJES, embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, senão vejamos as seguintes ementas:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA MOLÉSTIA GRAVE LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Entende a jurisprudência ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, tal como ocorre no caso ora em discussão. 2 - Não assiste razão ao apelante quando alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afinal, a Autarquia Estadual foi a responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção na via administrativa, com a consequente retenção do imposto de renda na fonte.
3 - Embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza.
4 - Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. Precedentes.
5 Ainda que a responsabilidade pela restituição caiba unicamente ao Estado do Espírito Santo, o IPAJM deu causa ao processo ao negar o pleito na via administrativa, devendo ficar responsável, também, pelos ônus sucumbenciais. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Segundo o STJ Se o julgamento de matéria jurídica for ultimado, mesmo que em apreciação de agravo de instrumento, as conclusões ali exaradas são infensas à nova análise em sede de apelação, por força do empeço da preclusão. Nessas hipóteses, a prolatação de sentença não provoca a perda do objeto do recurso especial originado da interlocutória.[...] (REsp 1153849/PR). 2. Assim, ainda que a tese recursal de ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, uma vez que devidamente apreciada por este órgão jurisdicional, dita questão encontra-se preclusa, e, assim, inviável revolver novamente o seu debate nesta oportunidade.
3
. Embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo.
4. Isso porque, a teor da Súmula 447, do STJ, Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores . Afinal, os valores descontados a título de imposto de renda dos proventos dos servidores estaduais foram revertidos exclusivamente para o Estado do Espírito Santo, o que, portanto, atrai a sua responsabilidade para a devolução de tais rubricas.

5. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151603156, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DE DESCONTO DO IRPF E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].

2. Mérito: Ilegitimidade passiva do IPAJM – Deve ser rechaçada a tese, uma vez que o verbete sumular nº 447/STJ não trata como exclusiva a legitimidade do Estado Espírito Santo para restituição de imposto de renda retido na fonte, sobretudo porque cabe à Autarquia Estadual a responsabilidade de aferição do pedido de isenção do imposto de renda
.
[...].

(TJES, Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
5006344-78.2021.8.08.0000
, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
30/03/2022
).

E
m evolução, a
o contrário do que alega a agravante,
n
ão se aplicam às ações de matéria previdenciária as vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, conforme enunciado da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal,
confira-se:
"Súmula 729/STF. A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária".

A
propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA. DESCONTOS DE IRRF E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. Recurso CONHECIDO E DESprovido. [...].
II - A jurisprudência das Cortes Superiores está consolidada quanto à inexistência de vedação legal quanto à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie, até por força da Súmula n.º 729/STF, razão pela qual não procede a arguição do agravante no sentido da impossibilidade do deferimento liminar ocorrido na hipótese.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5004582-27.2021.8.08.0000
, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 06/05/2022).

D
e registrar, outrossim, que a decisão apenas determinou a suspensão dos descontos nos proventos da Agravada, sem o incurso na análise do pedido de restituição, motivo pelo qual não há risco de sua irreversibilidade, notadamente, por se tratar de provimento precário e efêmero, de possibilidade de reposição estatutária no caso de sentença de improcedência.

A seguir,
quanto a alegação de
que
inexiste
direito à isenção pleiteada
pela
A
gravada,
o
Superior Tribunal de Justiça
há muito
já decidiu, na sistemática dos recursos repetitivos,
que o rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é
taxativo
, ou seja, inadmite interpretação extensiva e “
restringe a concessão de isenção às situações nele enumerada
” (REsp 1116620/BA).

Na espécie,
observo que a recorrida
anexou na ação matriz laudo médico
que
reconheceu ser
ela
portadora de “
CARCINOMA BASOCELULAR NÓDULO-INFILTRATIVO”
(CID
10.:C44.9
)
.

Tal
condição,
a princípio,
permite a isenção do imposto de renda, de acordo com a Lei nº 7.713/88, em seu artigo 6º inciso XIV:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Ademais,
em que pese o parecer contrário da junta médica oficial,
o
reconhecimento da moléstia profissional pode ser realizada por laudo médico particular,
o que é, inclusive, admitido nos termos da Súmula 598 do STJ, verbis:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nesse sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1
– “O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/1995 não vincula o Juiz, que, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas” (AgInt no AREsp 1052385/RS). 2 - É certo que a conclusão do laudo médico que instruiu a petição inicial poderá ser elidida durante a instrução processual, contudo o seu conteúdo é suficiente para justificar a concessão da medida liminar pleiteada.
3 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº
5001030-88.2020.8.08.0000,
Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
julgado em 04/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DOS DESCONTOS DE IR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 7.713/98. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO DESPROVIDO. [...].
III - Conforme entendimento sumulado do STJ, é prescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do IR, sendo suficiente a demonstração da moléstia através de outros documentos (enunciado 598).
IV - A súmula 627 do C. STJ estabelece que a concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda não exige comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença da qual o beneficiário é portador. V – Recurso conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento nº
5003174-30.2023.8.08.0000,
Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ,
julgado em 02/10/2023)

Portanto,
d
espiciendas demais considerações,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a tutela provisória deferida na origem.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.